Tribunal: CARF
Processo: 12448.731794/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731794/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.856 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
WILSON DE AZEVEDO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.852, de 08 de novembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 12448.731795/2014-35, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731794/2014-91
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.856 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731794/2014-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente à omissão de rendimento decorrente de honorários
advocatícios.
Autuação
O Recorrente declarou os rendimentos decorrentes de honorários advocatícios
como se recebidos acumuladamente fossem, consoante se vê nos excertos da “Descrição dos
fatos e enquadramento legal”, integrantes da Notificação de Lançamento.
Impugnação
O Contribuinte insurge-se contra a autuação, alegando que os honorários
advocatícios devem ser tributados exclusivamente na fonte segundo a sistemática dos RRA, tais
quais os rendimentos de seus representados.
Julgamento de Primeira Instância
O julgador de origem decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito constituído.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente replicando os argumentos apresentados na impugnação.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
razão por que dele tomo conhecimento.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.856 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731794/2014-91

Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida,
quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em
vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
DO NÚMERO DE MESES
Trata-se de informação inexata de número de meses referentes a rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, por se tratar de honorários advocatícios.
Em sede de impugnação, o sujeito passivo presta esclarecimentos e alega, em
resumo, que os valores recebidos devem ser considerados como rendimentos
recebidos acumuladamente, pois considera os honorários advocatícios em
idêntica situação de tributação estabelecida para os rendimentos de seus
representados.
Sobre o assunto, cabe esclarecer que somente os rendimentos do trabalho e os
provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando correspondentes a anos-calendários anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
No presente caso, os valores recebidos referem-se a honorários advocatícios
recebidos em decorrência de êxito em ações, que não se enquadram nas situações
acima, devendo, assim, ser tributados na declaração de ajuste anual.
(Destaque no original)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.856 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731794/2014-91

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 77
DF CARF MF
Original